Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716656-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART CLUB RESIDENCE SAMAMBAIA AGRAVADO: MICHEL LISBOA MARTO RESENDE DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 27603693, págs. 1-2, uma vez que o Agravo de Instrumento já foi julgado, conforme ID no 27560757. 2. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 26 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO